Tribunal: TJSP
Processo: 1019163-82.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Santos. Inativo. Licença-prêmio não gozada. Pretensão à percepção em pecúnia. Impossibilidade do gozo, em razão da passagem para a inatividade. Direito à indenização reconhecido. Sentença de parcial procedência. Apelação interposta pelo Município. Inadmissibilidade. Não preenchimento do requisito previsto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Recurso voluntário

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Santos. Inativo. Licença-prêmio não gozada. Pretensão à percepção em pecúnia. Impossibilidade do gozo, em razão da passagem para a inatividade. Direito à indenização reconhecido. Sentença de parcial procedência. Apelação interposta pelo Município. Inadmissibilidade. Não preenchimento do requisito previsto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Recurso voluntário não conhecido. Recurso oficial, que se considera interposto, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318169
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019163-82.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado ANTONIO FERNANDES ALVES DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso voluntário e negaram provimento ao recurso oficial, nos termos que
constarão do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019163-82.2018.8.26.0562 -Voto no 290/20
2
VOTO No 290/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1019163-82.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
APELADO: ANTONIO FERNANDES ALVES DOS REIS
JUÍZA: ARIANA CONSANI BREJÃO DEGREGÓRIO GERÔNIMO
SERVIDOR MUNICIPAL. Santos. Inativo. Licença-prêmio não
gozada. Pretensão à percepção em pecúnia. Impossibilidade do
gozo, em razão da passagem para a inatividade. Direito à
indenização reconhecido. Sentença de parcial procedência.
Apelação interposta pelo Município. Inadmissibilidade. Não
preenchimento do requisito previsto no artigo 1.010, III, do
Código de Processo Civil. Recurso voluntário não conhecido.
Recurso oficial, que se considera interposto, não provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público
municipal aposentado que pleiteia a conversão em pecúnia de três períodos
aquisitivos de licença prêmio não usufruídas (01/02/2001 a 31/01/2006; 01/02/2006
a 31/01/2011; e 01/02/2011 a 02/02/2014). A sentença deu parcial provimento “a
ação para condenar a ré a pagar ao autor o equivalente em pecúnia do período de 60
(sessenta) dias de licença-prêmio” (fl. 105).
Apela a ré. Reitera as alegações apresentadas na contestação.
Alega, preliminarmente, que a petição inicial não contém pedido específico e que o
autor carece de interesse de agir. No mérito, aduz que o requerimento do pagamento
em pecúnia protocolado em 25/05/2017, referente aos dois primeiros períodos
aquisitivos “encontra-se em folha de pagamento aguardando disponibilidade
financeira para o pagamento” (fl. 111) e que o autor não tem direito ao período
aquisitivo de 01/02/2011 a 02/02/2014, pois “sofreu suspensão que interrompeu o
período aquisitivo” (fl. 112). Pede seja dado provimento ao recurso para reformar a
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019163-82.2018.8.26.0562 -Voto no 290/20
3
Recurso tempestivo e respondido, com preliminar de
inadmissibilidade por descumprimento do art. 1.010, III e IV, do CPC.
É O RELATÓRIO.
A sentença estaì sujeita a reexame necessário, nos termos do art.
496, I, do CPC, uma vez que nem a condenação nem o proveito econômico obtido
têm valor certo. Por isso, eì inaplicável a dispensa do art. 496, § 3o, II, do CPC.
Procede a preliminar de inadmissibilidade do recurso de
apelação arguida nas contrarrazões, pois não foi preenchido o requisito do art.
1.010, III, do CPC. O recurso voluntário é manifestamente inadmissível.
Cumpre transcrever, a respeito, as considerações expendidas em
decisão do Superior Tribunal de Justiça mencionadas por THEOTONIO NEGRÃO
em Novo Código de Processo Civil, edição especial, 2017, nota 10a ao art. 1.010,
que embora digam respeito ao art. 514, II, do CPC/73 (RSTJ 54/192), se aplicam
perfeitamente ao art. 1.010 do CPC/15:
As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do
provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos
deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos
processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende,
ademais, que o tribunal ad quem, pelos fundamentos, se aperceba,
desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante,
acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável.
Também da mesma nota de THEOTONIO NEGRÃO,
transcrevo o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019163-82.2018.8.26.0562 -Voto no 290/20
4
No mesmo sentido, não conhecendo da apelação que, “limitando-se
a reproduzir ipsis literis a petição inicial, não faz qualquer menção
ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento
que embasou a improcedência do pedido”: STJ-1a T., REsp
553.242, Min. Luiz Fux, j. 9.12.03, DJU 9.2.04. Ainda: RT
834/248, Bol. AASP 2.578.
O apelante, não impugnou os fundamentos da sentença.
Limitou-se a afirmar genericamente que ela deve ser reformada, pois “em que pese
o notável saber jurídico do MM. Juiz sentenciante e guardado o devido respeito
pelo entendimento externado, está o Município em que, desta feita, não decidiu com
o habitual acerto” (fl. 109). No mais, as razões da apelação são mera reprodução de
partes da contestação de fls. 34/43.
É evidente, pois, que, em consonância com o entendimento
jurisprudencial antes mencionado, não foi preenchido o requisito de admissibilidade
do art. 1.010, II, do CPC. O recurso voluntário não pode ser conhecido.
Em sede de reexame necessário, a r. sentença merece ser
mantida.
Ela apreciou detidamente e com percuciência as preliminares de
inépcia da inicial e falta de interesse processual arguidas na contestação. No tocante
à primeira, arguida pelo Município sob outro rótulo, a MM. Juíza de Direito
consignou a suficiência dos elementos dos autos, a possibilitar os adequados
exercício do direito de defesa e julgamento do mérito. Quanto à segunda,
demonstrou a presença do interesse processual e examinou os requisitos exigidos
pela lei local para a aquisição do direito aos diversos blocos de licença-prêmio. Com
base em tal exame e constatada a ocorrência de interrupção decorrente de pena
disciplinar de suspensão, excluiu o bloco que antecedeu a aposentadoria e por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019163-82.2018.8.26.0562 -Voto no 290/20
5
julgou procedente apenas em parte a ação. Vale transcrever os respectivos
fundamentos:
“O autor se aposentou em 01/08/2017 (fl. 53) e
teve negado o pedido de conversão em pecúnia dos períodos de
licença prêmio não gozadas por decisão exarada no processo
administrativo no 233529/2017-93.
Os pedidos do autor referem-se a três períodos
aquisitivos distintos, 01/02/2001 a 31/01/2006; 01/02/2006 a
31/01/2011; e 01/02/2011 a 02/02/2014.
O que se extrai do histórico funcional do ex-
servidor é que, na ocasião de sua aposentadoria, havia assegurado
dois meses de licença prêmio não gozadas, sendo um mês referente
ao período de 01/02/2001 a 31/01/2006, e outro atinente ao período
de 01/02/2006 a 31/01/2011 (fl. 63). O pedido formulado
administrativamente foi negado, o que consta também no histórico
funcional do autor (fl. 64).
Neste ponto não resta qualquer controvérsia,
posto que a própria Municipalidade, em sua peça de defesa,
reconhece a existência do débito, alegando, todavia, que não houve
indeferimento do pedido, mas sim anotação para oportuno
pagamento, dependente de disponibilidade financeira (fl. 40).
A licença-prêmio é direito que se incorpora ao
patrimônio do servidor após preenchidas certas formalidades legais.
Se o titular desse direito não o desfruta, há de ser compensado
pecuniariamente pela Administração, para que não haja o
enriquecimento sem causa.
Ainda que o servidor não tenha requerido o gozo
de tais períodos, quando na ativa, não há óbice à pretensão. É
sabido que nem sempre convém à Administração Pública o
afastamento do servidor, por inúmeras razões, inclusive de prejuízo
ao próprio serviço público.
O pagamento de licença-prêmio não usufruída no
momento oportuno adquire a natureza de verba indenizatória e
decorre do princípio que veda o enriquecimento sem causa por
parte da Administração Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019163-82.2018.8.26.0562 -Voto no 290/20
6
Não tendo a Administração adotado as medidas
administrativas pertinentes para que o autor usufruísse dos dias de
licença-prêmio já adquiridos, praticou ato ilícito passível de
indenização. Isso porque, se o benefício já incorporou o patrimônio
funcional do servidor, e dele não pode mais usufruir, impõe-se que
seja por isso indenizado, sobretudo em razão da natureza alimentar
do benefício”. (fls. 103).
(...)
“Forçoso reconhecer que, no caso em tela, não se
configurou o exercício efetivo e ininterrupto do serviço público
pelo prazo de cinco anos, tendo o bloco referente ao período de
01/02/2011 a 02/02/2014 sofrido interrupção pela pena de
suspensão sofrida pelo autor, não havendo, ainda, de 03/02/2014,
data do início do novo bloco a partir da interrupção, até
01/08/2017, data da aposentadoria do autor, tempo suficiente para
assegurar um novo período do benefício. Assim, procede, em parte,
o pedido” (fl.104).
No mais, não há dúvida sobre o direito à indenização pelos períodos
de licença-prêmio não gozados. A licença-prêmio tem previsão no artigo 199 do
Estatuto dos Funcionários Públicos de Santos. É óbvio, portanto, o prejuízo do
funcionário que trabalhe no período correspondente, sem receber por isso qualquer
compensação. Paralelamente e às custas mesmo desse prejuízo, viria o
enriquecimento da Administração. Este enriquecimento, sem causa e com
repercussão negativa na esfera patrimonial do funcionário, é contrário ao direito.
Frise-se, aí está a violação do ordenamento e não no ato
administrativo que impede o gozo de licença-prêmio, por necessidade de serviço.
Por isso mesmo, o fato de a fruição ter sido ou não negada administrativamente é
também irrelevante, pois o que importa é o prejuízo sofrido pelo ex-funcionário que
deixou de gozar o benefício em questão. Por essas razões, é inegável que a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019163-82.2018.8.26.0562 -Voto no 290/20
7
Municipal deve indenizar o autor pelos dois meses de licença-prêmio não usufruídos
quando na ativa. Não leva a conclusão contrária o fato de o apelante ter se
aposentado voluntariamente. Não há que falar em violação à forma federativa da
República (artigos 1o e 18 da CF), e autonomia municipal (artigos 29 e 30, I e V, da
CF). Existiu, sim, conduta contrária ao direito, mas da própria Administração, que
oferece injustificada resistência a uma pretensão de procedência inquestionável.
Considerando o caráter indenizatório do pagamento da licença-
prêmio, ele não está sujeito à incidência do imposto de renda. A esse respeito
cumpre referir a Súmula no 136 do Superior Tribunal de Justiça: “O pagamento de
licença-prêmio não gozada por necessidade de serviço não está sujeito ao imposto
de renda”. Nesse ponto, convém anotar que é irrelevante indagar se havia ou não
necessidade do serviço a justificar a não fruição da licença. Isso porque, diante das
ponderações anteriormente expendidas, a natureza indenizatória da verba subsiste,
qualquer que seja a resposta àquela indagação.
Por todo o exposto, é de rigor a manutenção da sentença.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pela ré devem ser majorados. A
sentença os arbitrou no percentual mínimo do valor da condenação a ser apurado
quando da liquidação. Eles devem ser fixados no valor médio do patamar legal
correspondente (art. 85, § 3o e incisos, CPC), em percentual que será definido com a
liquidação da sentença (art. 85, § 4o, II, CPC).
Pelo meu voto, não conheço do recurso voluntário e nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019163-82.2018.8.26.0562 -Voto no 290/20
8
provimento ao recurso oficial, majorados os honorários advocatícios nos termos
expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR